Tribunal: TJPA
Processo: 0802900-83.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802900-83.2021.8.14.0045

APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, L.11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL OU DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CRFB, ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006. APELAÇÃO IMPROVIDA. UNÂNIME.

I.

O juízo
a quo
afastou de forma escorreita e fundamentada a causa de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, ao considerar que apesar do réu ser primário e não registrar antecedentes criminais, todo o contexto fático probatório evidencia que se dedicou à atividade criminosa, uma das hipóteses que inviabiliza a concessão do benefício. Salientou que a conduta e
modus operandi
perpetrados evidenciam que o acusado integrou estrutura de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes. Além da exacerbada quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente meia tonelada de maconha, passível de alcançar um número significativo de pessoas, consta dos autos que a referida droga destinar-se-ia ao tráfico interestadual, sendo originária da cidade de Japurá (AM), às margens de rio de mesmo nome, o qual serve de rota para escoamento de substâncias entorpecentes advindas de tráfico internacional de drogas. Ademais, salta aos olhos a forma de ocultação e acondicionamento do entorpecente no interior do avião, veículo previamente modificado e preparado para tanto, circunstâncias que, de fato, indicam o profissionalismo no tráfico de drogas, o que obsta a concessão do almejado privilégio;

II.

Os pleitos de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a substituição do regime de cumprimento de pena para o aberto, não merecem prosperar, vez que ausentes os requisitos do art. 44 e art. 33, §2º, “c”, ambos do CP, respectivamente.

III.

O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

IV.

“A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006”. (AgRg no AREsp n. 2.059.445/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

V.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA
,
inconformado com a condenação à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, em virtude de ter infringido a norma contida no art. 33, caput c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006,
interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Redenção.

Nas suas razões, a defesa

pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4°, do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, no patamar máximo de dois terços e, consequentemente, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou, ainda, caso a pena venha ser reduzida no mínimo legal, que seja substituído o regime de pena para o aberto. Requer, também, a revogação da prisão preventiva mantida na sentença, bem como a sua reforma no tocante à decretação do perdimento de bens consistentes em um aparelho celular e um GPS. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“no dia 17/07/2021, no aeroporto do município de Redenção/PA, o denunciado ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA transportava na aeronave de prefixo PT-KJT (modelo 310Q), sem autorização legal e, em desacordo com a legislação vigente, substância entorpecente conhecida por MACONHA, pesando aproximadamente 495,3kg (quatrocentos e noventa e cinco quilogramas) de maconha, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância de Natureza Tóxica. Infere-se que, no fatídico dia, uma equipe da Polícia Federal recebeu denúncia anônima de que uma aeronave faria um pouso forçado na cidade de Redenção, em decorrência de pane no motor. Diante disso, foi realizada diligência no local e flagraram que um indivíduo estava evadindo-se do último hangar, conhecido por Carajás. A equipe policial então, deu início ao acompanhamento de tal indivíduo que começou a empreender fuga pelas ruas do bairro vizinho ao aeroporto, entrando em uma residência. Daí então, foi possível fazer a abordagem no indivíduo que foi identificado como sendo ALEXANDRE AUGUSTO BARRETO E SILVA, o qual, prontamente confessou que era piloto da aeronave que transportava quase meia tonelada de maconha. Em razão da circunstância, a equipe policial retornou ao hangar Carajás para realizar uma busca no interior da aeronave, tendo isso encontrado uma grande quantidade de tabletes, aparentemente, contendo a substância entorpecente, conhecida por maconha. Logo em seguida, foi dada voz de prisão ao acusado e o conduziram para a delegacia de polícia”.

Diante dos fatos o apelante foi denunciado pela prática do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Eis a suma dos fatos.

A defesa suscita a reforma da sentença quanto a dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006).

In casu
, cediço transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

“Por outro lado, não deve ser reconhecida em favor do(a)(s) acusado(a)(s) a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06. Isso porque, embora primário e não registre antecedentes, pode-se afirmar que, considerando o
modus operandi
evidenciado nos autos, existem elementos de que o ora acusado integrou, ainda que sem acordo expresso ou mesmo a título de dolo eventual, estrutura de organização criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes, sendo o que se passa a expor. Conforme se depreende do depoimento do réu em sede de interrogatório judicial, juntamente à análise da Informação de Polícia Judiciária nº 4488249/2021 (id. nº 35532519 - Pág. 6/ 31),

ALEXANDRE já havia se comunicado com a figurado do “empresário”, posteriormente identificado apenas pela alcunha de “comandante”, acompanhando o processo de transferência da aeronave PTKJT, e aceitando, segundo seu interrogatório, pilotá-la nos vôos da região de Redenção. Já no dia 02/07/2021 em uma conversa com o contato de terminal: +57 3106966341, o acusado envia uma captura de tela provavelmente de um sistema da ANAC que traz informações do avião de matrícula PTKJT (id. nº 35532519 - Pág. 23), fato este que se repete em 06/07/2021. Ainda em conversa com o contato de terminal: +57 3106966341, no dia 11/07/2021, ALEXANDRE informa ao destinatário das mensagens que está mandando retirar os bancos e abastecer a aeronave, além de que teria contactado um piloto chamado SAMUEL para levar a aeronave até Marabá/PA. Das conversas com o contato Tarta Co Pila Manager C310R (Terminal: +55 6496433981) extrai-se ainda que o próprio acusado empreendeu esforços para encontrar um piloto que levasse a aeronave para Marabá, demonstrando interferência ativa para que os fatos ocorressem da maneira como ocorreram (id. nº 35532519 - Pág. 28). Frise-se que, neste momento, o acusado já tinha conhecimento do caráter ilícito a envolver as práticas comerciais das quais participaria na forma de transportador, e da forma hierárquica da organização com a qual colaboraria, mencionando as figuras do “empresário” (este sequer identificado pelo acusado), e do “gerente” ANTÔNIO, demonstrando aceitação, ainda que tácita, em participar de referida estrutura organizacional. Frise-se, ainda, a
expressiva quantidade de droga apreendida, repita-se, 495,3 KG de substância conhecida vulgarmente como maconha
(Termo de Apreensão 329738/2021), originária da cidade de Japurá (AM), às margens de rio de mesmo nome, o qual serve de rota para escoamento de substâncias entorpecentes advindas de tráfico internacional de drogas. (...) Ainda que seja a figura do transportador dotada de ínfima reprovabilidade face àqueles personagens que orquestram, alimentam e financiam a indústria das drogas ao redor do mundo, sendo certo tratarem-se de sujeitos substituíveis e prescindíveis ao funcionamento da organização, ainda assim, se presentes elementos acerca de seu vínculo à mesma, desrespeitada a teleologia da benesse prevista no artigo 33, §4º, Lei 11.343/06. Desse modo, considerando que não estão presentes todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois há demonstração de envolvimento do acusado em estrutura de organização criminosa, afasto a aplicação da causa especial de diminuição de pena.”.

Extraiu-se da decisão combatida que o juízo
a quo
afastou de forma escorreita e fundamentada a causa de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, ao considerar que apesar do réu ser primário e não registrar antecedentes criminais, todo o contexto fático probatório evidencia que se dedicou à atividade criminosa, uma das hipóteses que inviabiliza a concessão do benefício. Salientou que a conduta e
modus operandi
perpetrados evidenciam que o acusado integrou estrutura de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes.

Além da exacerbada quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente
meia tonelada de maconha
, passível de alcançar um número significativo de pessoas, consta dos autos que
a referida droga destinar-se-ia ao tráfico interestadual, sendo originária da cidade de Japurá (AM), às margens de rio de mesmo nome, o qual serve de rota para escoamento de substâncias entorpecentes advindas de tráfico internacional de drogas. Ademais, ressalta aos olhos a forma de acondicionamento do entorpecente no interior do avião, veículo previamente modificado e preparado para tanto, circunstâncias que, de fato, indicam o profissionalismo no tráfico de drogas, o que obsta a concessão do almejado privilégio.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na espécie, constou do acórdão proferido pela Corte local que,
além da grande quantidade de droga apreendida - 1t (uma tonelada) de maconha, "o conjunto probatório evidencia que o apelante colaborava com organização criminosa voltada à prática da traficância, tendo em vista a logística operada pelo grupo
". Aliado a isso verificou-se a forma de ocultação e acondicionamento da droga em uma carga de farinha e farelo de trigo no interior de um caminhão, elementos esses que evidenciaram que o agravante dedicar-se-ia a atividades criminosas, não fazendo desta forma jus à aplicação da minorante do denominado tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 13.343/2006
.

2. Não obstante a jurisprudência desta Corte ser firme de que o exercício da função de "mula" do tráfico de drogas não impede, em regra, a concessão da referida minorante, essa, no caso, foi afastada pela demonstração de que o recorrente dedicar-se-ia a atividades criminosas, de maneira que, para infirmar as conclusões da Corte de origem nesse sentido, acolhendo-se o pleito de aplicação do redutor, seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no HC n. 826.175/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

Quanto aos pleitos de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou, ainda, substituição do regime de cumprimento de pena para o aberto, também não merecem prosperar, vez que ausentes os requisitos do art. 44 e art. 33, §2º, “c”, ambos do CP, respectivamente.

A defesa pede, ainda, que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA. A propósito, leia-se:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017).

Por fim, a defesa requereu a reforma do édito condenatório no tocante à decretação do perdimento de bens consistentes em um aparelho celular e um GPS.

Diante da manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 33, “caput”, c/c art. 40, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na restituição dos bens apreendidos, postulada pela defesa, isso porque o apelante não logrou comprovar a origem lícita dos bens, ou ainda, que os mesmos não foram utilizados como instrumento do crime, mas sim o inverso, o que

justifica o seu perdimento em favor da União, nos termos dos artigos 243, § único da Constituição Federal, art. 63 da Lei n. 11.343/06 e art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, bem como de acordo com a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ART. 28-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/4. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 41 DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. SÚMULA 7/STJ.
PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CRFB, ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante o disposto no § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal, para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, na aferição da pena mínima cominada ao crime serão consideradas as causas de aumento e diminuição, as quais, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, devem estar descritas na denúncia, não sendo possível considerar a pena mínima apurada após a aplicação da causa de diminuição, reconhecida somente por ocasião da prolação da sentença condenatória.

2. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na espécie, o redutor foi aplicado na fração de 1/4 tendo em vista que a ré, ao fazer o transporte internacional da droga - 810 g (oitocentos e dez gramas) de cocaína -, tinha ciência de que estava a serviço do crime organizado, não se verificando, portanto, a suscitada ilegalidade.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 41 da Lei de Drogas, para se chegar à conclusão contrária àquela contida no acórdão recorrido, verificando que a ré efetivamente prestou informações relevantes para identificar o seu aliciador, seria necessário o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4.
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006
.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 2.059.445/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Assim sendo, mantenho a condenação da apelante, bem como a pena aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024